Tribunal: STF
Processo: ARE 1578308
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Capítulo no qual se aplica a sistemática da repercussão geral. Não cabimento de recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal. Ausência de tópico de repercussão geral devidamente fundamentado. Precedentes. Regimental não provido. Certificação do trânsito em julgado e baixa imediata dos autos, independentemente de publicação.



    1. É incabível o recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral no juízo de origem.



    2. A decisão atacada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Suprema Corte.



    3. Agravo ao qual se nega provimento, com certificação do trânsito em julgado e baixa imediata dos autos, independentemente de publicação do acórdão.